Tribunal: TJES
Processo: 5001461-38.2024.8.08.0015
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001461-38.2024.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANA BATISTA COIMBRA
RECORRIDO: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001461-38.2024.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra – 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: JOANA BATISTA COIMBRA

RECORRIDO: SUZANO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após detido exame dos autos, conclui-se que a sentença recorrida comporta reforma parcial, com o afastamento da coisa julgada e o julgamento de improcedência do pedido indenizatório, nos termos do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM RICOCHETE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR COM TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA RECONHECIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Autora, ora Recorrente, em face de sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, V, do CPC, ante o reconhecimento da coisa julgada. Em contrarrazões, a Ré, ora Recorrida, pugna pelo não provimento do recurso.

(2). Em síntese, a Autora pleiteia indenização por danos morais decorrentes de fatos ligados ao falecimento de seu esposo e perda de semovente cavalo. Contudo, verificou-se que tais fatos já foram objeto de análise no processo nº 5000329-14.2022.8.08.0015, no qual houve condenação por danos materiais e improcedência do pedido de danos morais, com trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(3). Delimita-se a controvérsia recursal em dois pontos: (a) se a ação proposta pela esposa, em nome próprio, buscando reparação por dano moral reflexo decorrente do acidente que vitimou seu marido, está ou não abrangida pela coisa julgada formada na demanda anterior por ele ajuizada; e, afastada a preliminar, (b) se há ato ilícito imputável à Ré, bem como nexo causal entre esse ato e o sofrimento alegado pela Autora, a justificar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(4). A coisa julgada, nos termos do art. 502 do CPC, incide sobre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, não alcançando pretensões distintas, ainda que derivadas do mesmo fato histórico, quando o titular do direito material é diverso.

(5). Na demanda anterior, o autor foi o Sr. GERALDO MAGELA DA SILVA MATOS, que buscou reparação por danos materiais e morais que teria sofrido diretamente em razão do fato alegado (sumiço de cavalo após derrubada de eucaliptos na divisa da sua propriedade), ao passo que, na presente ação, a Autora, que é sua esposa, pleiteia, em nome próprio, indenização por dano moral reflexo, decorrente dos transtornos causados pela Ré e que se relacionam à perda do cônjuge.

(6). O dano moral em ricochete constitui direito próprio dos familiares da vítima direta, autônomo em relação à pretensão indenizatória desta, de modo que a sentença proferida na ação proposta pelo ofendido não impede, por si só, a propositura de demanda pelos seus familiares, como reconhece a Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça.

(7). Há, portanto, distinção subjetiva (partes) e objetiva (causa de pedir próxima e pedido) entre as duas ações, o que impede o reconhecimento de coisa julgada material em desfavor da Autora, razão pela qual a extinção sem julgamento do mérito deve ser afastada. Assim, superada a preliminar, e estando o processo em condições de imediato julgamento, impõe-se a aplicação do art. 1.013, §3º, do CPC, para apreciação do mérito da pretensão indenizatória deduzida nesta ação.

(8). Quanto à pretensão autoral, no campo da responsabilidade civil, a configuração do dever de indenizar exige a presença cumulativa de ato ilícito, dano e nexo de causalidade entre a conduta imputada ao Réu e o prejuízo experimentado pela parte autora, sendo certo que, nas hipóteses de dano moral reflexo, é necessário demonstrar que o ato lesivo dirigido à vítima direta repercutiu, de forma juridicamente relevante, na esfera anímica do terceiro.

(9). Do conjunto fático delineado nos autos – e, em especial, do quanto assentado na demanda anterior –, verifica-se que o ato ilícito relatado na demanda anterior foi analisado à luz da situação do próprio Sr. Geraldo, reconhecendo-se a existência de danos materiais, mas afastando-se, naquela oportunidade, a caracterização de dano moral em seu favor e da esposa.

(10). Na presente ação, a Autora atribui seu sofrimento, em essência, aos transtornos decorrentes do falecimento do marido e do ato ilícito praticado pela parte ré, fato de inegável carga emocional, mas que, à luz do que se extrai dos autos, não se encontra diretamente vinculado a ato ilícito novo ou diverso praticado pela Ré em relação a ela, tampouco a conduta superveniente que possa ser qualificada como causa adequada do dano moral ora pleiteado.

(11). Em outras palavras, a morte do cônjuge, conquanto dolorosa, não se comunica, neste caso, com o procedimento adotado pela Requerida no evento danoso já apreciado, inexistindo demonstração de que a atuação da empresa, para além dos limites considerados na ação anterior, tenha configurado ofensa autônoma à integridade psíquica da Autora, apta a justificar nova condenação por danos morais.

(12). Desse modo, embora seja de rigor reconhecer o direito de ação da Autora e afastar a coisa julgada, o exame do mérito conduz à conclusão de que não há suporte fático-jurídico suficiente para a condenação por danos morais, impondo-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

(7). Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar o reconhecimento de coisa julgada que fundamentou a sentença extintiva e, aplicando o art. 1.013, §3º, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

(8). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. A ação indenizatória proposta por familiar em nome próprio, visando à reparação por dano moral reflexo (em ricochete), não se submete à coisa julgada formada em demanda anterior ajuizada pela vítima direta, por se tratar de direito autônomo, com partes e causa de pedir distintas. 2. O afastamento da coisa julgada não implica, por si só, o acolhimento do pedido indenizatório, impondo-se o julgamento do mérito à luz dos requisitos da responsabilidade civil, notadamente a existência de ato ilícito e o nexo causal entre a conduta do réu e o abalo psíquico alegado pelo terceiro. 3. A morte do cônjuge, embora constitua fato naturalmente gerador de sofrimento, não autoriza, em caráter automático, a condenação do réu ao pagamento de danos morais reflexos, quando não demonstrada a vinculação específica desse óbito a ato ilícito imputável à parte demandada, distinto daquele já apreciado em ação anterior e que tenha produzido, de forma autônoma, o alegado abalo anímico.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)